Tribunal: TJMT
Processo: 0000717-82.2012.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000717-82.2012.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE RAIMUNDO SANTANA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JANAINA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 776.484.551-53 (VÍTIMA), ALDERI LIMA DA SILVA - CPF: 780.721.821-53 (ASSISTENTE), JEAN RYCARD DA SILVA - CPF: 780.847.761-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
1)
ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO – FATO DECORRENTE DE BRINCADEIRA – IMPERTINÊNCIA – FIRMES E DETALHADAS PALAVRAS DA VITIMA – ESPECIAL IMPORTÂNCIA – PROVA IDÔNEA PARA A CONDENAÇÃO –
2)
REDUÇÃO DA PENA-BASE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA - ABALO PSICOLÓGICO CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – VÍTIMA QUE MUDOU-SE DE CIDADE POR MEDO DO APELANTE E DO FATO OCORRIDO –
APELO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

Não há espaço para a absolvição quando, apesar da alegativa de que a conduta perpetrada seria apenas uma
brincadeira
, a dinâmica dos fatos e as provas produzidas sobretudo em Juízo, são seguras e coerentes, principalmente porque a vítima, em todas as oportunidades, confirmou a intenção do apelante de subtrair os bens do estabelecimento comercial e narrou a ameaça sofrida, tendo o apelante durante toda a ação, simulado portar uma arma de fogo por debaixo das vestes. A palavra da vítima em crimes patrimoniais é de suma importância, porque normalmente seu único intento é apontar o responsável pelo crime, em especial quando não existe qualquer vínculo entre eles, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa inocente.

2 -
Sendo possível observar mudanças concretas na vida da vítima, sobretudo a
mudança
de rotina e de
cidade
em decorrência do trauma causado pelos fatos, resta justificada a valoração negativa das
consequências
do
crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal,
interposto a tempo e modo por
JOSÉ RAIMUNDO SANTANA DA SILVA
, contra sentença anexada sob o Id. 134458817, em que foi condenado à pena de
2 anos, 4 meses e 15 dias
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
5 dias-multa
, pela autoria do delito tipificado no artigo 157,
caput
c/c artigo 14, II, do CP (
Tentativa de Roubo
).

Nas
razões
recursais sob Id. 134458826, a d. Defesa requer:
1)
a
absolvição
invocando total ausência de provas quanto ao “dolo” da conduta. Diz, em suma, que as palavras da vítima são contraditórias quanto à dinâmica dos fatos descritos na denúncia (art. 386, VII, CPP) e que tudo não passou de uma “brincadeira de mau gosto do apelante”;
2)
caso não, seja ao menos
reduzida a pena
com neutralização do vetor judicial referente às
consequências do crime
porque no seu entender, o abalo psicológico sofrido pela vítima é inerente ao tipo penal; na proporção, seja também
readequada a pena de multa
.

O
parquet
, nas
contrarrazõe
s sob Id. 134458828, pugnou o
desprovimento
do apelo;
igualmente
a d.
PGJ
,
adotando
per relationem
as contrarrazões,
em parecer cujo sumário segue em livre transcrição (Id. 146375152):

“Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito tipificado no art. 157, caput c/c art. 14, inciso II, do CP – postulada absolvição sufragada na ausência de provas capazes de subsidiarem a condenação infligida ao réu – alternativamente, pretendida diminuição do
quantum
de pena imposta ao recorrente, tendo por subsídio a indevida análise das circunstâncias judiciais e legais – insubsistência - postulada minoração da pena de multa - inviabilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – decisão monocrática devidamente fundamentada – pelo improvimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
JOSÉ RAIMUNDO SANTANA DA SILVA
foi condenado à pena de 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, no regime aberto, e 5 dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 157,
caput
c/c artigo 14, II, do CP (Tentativa de roubo) porque, no dia 19.3.2012, entrou no estabelecimento comercial “Parafix”, e simulando portar uma arma de fogo por debaixo da camisa, abordou a funcionária da loja, a vítima
Janaína Ferreira de Oliveira
, e tentou subtrair o dinheiro da empresa.

Pelo que consta, o apelante não consumou o roubo porque, após revistar o caixa e o cofre da loja, percebeu que ali havia uma câmera de segurança e, então, já na porta da empresa, tentou disfarçar sua conduta dizendo para a vítima que aquilo era apenas uma “pegadinha”.

Nesse momento,
Janaína
saiu correndo, pediu socorro em uma loja vizinha e, acionada, a polícia militar prendeu
José Raimundo
em flagrante delito.

A denúncia foi recebida em 25/07/2012, mas em 12/12/2013, houve a suspensão do processo e do prazo prescricional; depois, com a captura do apelante em 8/10/2021, o feito teve seu normal andamento.

Pois bem.

Em suma, a Defesa alega que não existe prova do dolo de subtrair e que a condenação está fulcrada unicamente nas palavras (contraditórias) da vítima; no mais, reafirma que segundo o apelante, tudo não passou de “uma brincadeira”.

Sem nenhum amparo as alegativas da Defesa.

Embora o lapso temporal de quase nove anos entre as declarações prestadas pela vítima na fase policial e depois em juízo. vejo que ao contrário do aduzido pela Defesa,
Janaina
foi muito clara ao narrar os fatos, o temor sofrido naquele início de

tarde e portanto, eventual contradição constatada no seu depoimento (após, friso, tantos anos)
c.v

em nada modifica a ocorrência e a prática do crime de roubo, nem descredibiliza ou tira a veracidade daquele depoimento,
notadamente porque a vítima descreveu, no que interessa, a dinâmica dos fatos, o tempo de duração da tentativa de assalto ali na loja, e a atitude do apelante antes e depois de ver as câmeras de segurança.

Em juízo, a vítima ratificou suas declarações e disse que naquele dia estava na loja quando o apelante entrou e, com as mãos por debaixo da camisa – simulando uma arma de fogo – anunciou o assalto, levou-a até o caixa da loja e ordenou que ela o abrisse. Narrou que ao ver pouco dinheiro, o apelante ficou descontente e levou-a até o cofre mas, em seguida, viu a câmera de segurança da empresa e, nesse momento, tentou disfarçar dizendo que “aquilo era uma brincadeira”.

Aproveitando a oportunidade,
Janaina
saiu correndo e gritando por ajuda tendo, então, um homem que por ali passava, conseguido imobilizar o apelante até a chegada da polícia.

C.v
, muito embora
José Raimundo
tenha amenizado a sua conduta e dito, em juízo, que não tinha intenção de assaltar a loja de parafusos, é evidente que o apelante tentou, sim, subtrair dinheiro do caixa e do cofre e só não levou o pouco que ali havia porque se deparou com a câmera de segurança do local.

De acordo com as declarações de
Janaina
, a tentativa de assalto durou cerca de uns oito minutos, tempo, ao meu ver, muito incompatível com a atitude de alguém que “apenas quer fazer uma brincadeira de mau gosto”.

Ademais, ainda de acordo com a vítima, no momento em que o apelante anunciou o assalto, havia um cliente na loja e ele, ao ver a situação, saiu rapidamente com medo; tal fato, mais uma vez, reforça meu entender no sentido de que a atitude do apelante (antes de ver a câmera de segurança) foi realmente ameaçadora e firme na intenção de subtrair o que existia na loja, não se tratando, pois, de uma simples brincadeira, aliás, contra alguém de ele mal conhece.

Enfim, não obstante a defesa ter alegado ausência de
dolo
do tipo na prática da conduta delituosa, afirmando a inexistência de provas e dizendo que a intenção do acusado não era de subtrair para si coisa alheia, em nenhum momento, restou provado o alegado; ao contrário, a prova do
dolo
direto
(independente, aliás, da não juntada das imagens de segurança) pode ser retirada das declarações da única vítima e, sobre elas, já é consenso jurisprudencial que
em crimes de natureza patrimonial, sua palavra tem especial relevância, valendo destacar:

“O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...).” (STJ - AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

“Nos ‘delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. ’ (TJMT, AP N.U 0015086-22.2019.8.11.0015). A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de qualquer elemento probatório, não pode ser considerada para fins de absolvição (TJMT, Ap no 65657/2018). (...). (TJMT - N.U 0010146-82.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, publicado no DJE 26/09/2022)

Por fim, cumpre destacar não há sequer indício de que
Janaina
tivesse qualquer interesse, minimamente que seja, para falsamente acusar o apelante e, dessa forma, embora
José Raimundo
diga que “tudo não passou de uma brincadeira”, tal versão, repito, está totalmente desconstruída pelo depoimento da vítima.

2 –
Prosseguindo, também não vejo espaço para a redução da pena com a neutralização do vetor judicial referente às
consequências do crime
.

Em juízo, a vítima afirmou que o apelante, depois de solto, tentou constrangê-la em outras oportunidades (indo até a loja) e que devido ao seu temor, acabou se mudando de cidade.

Realmente, tal fato demonstra,
concretamente
, que a ação criminosa gerou um temor que ultrapassou aquele ocorrido na execução do delito e a vítima, por medo do apelante e também por se tratar de uma cidade pequena (Jaciara), sentindo-se insegura, saiu do emprego e também da cidade, e teve que recomeçar a vida em outro local, longe de
José Raimundo
e do delito vivenciado.

Em caso análogo, o
STJ
já decidiu:

“(...). 5. Válido o fundamento para a majoração pelas consequências, ao se destacar que a conduta criminosa foi apta a causar abalo psicológico na vítima, afetando sobremaneira sua vida cotidiana e incutindo temor de tal proporção que fez com que precisasse se afastar de seu labor por certo período.” (AgRg no AREsp n. 1.891.160/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

“(...). No que diz respeito às consequências do crime, o entendimento adotado pelo magistrado de piso e Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base (AgRg no REsp n. 1.883.371/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.883.324/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021.)

E do
TJDF
:

“Considerando que o trauma sofrido pela vítima tem reflexos concretos e duradouros em sua vida, refletindo no seu bem-estar e no seu comportamento social, tanto que chegou a mudar de estado, deve ser mantida a avaliação negativa das consequências do crime. (Acórdão 1207054, 20150910006878APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: 209/211)

Com tais considerações e em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao apelo interposto por
JOSÉ RAIMUNDO SANTANA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023